Tribunal: TJMT
Processo: 1009725-50.2024.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009725-50.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[NOROACO - COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA - CNPJ: 08.682.259/0001-71 (EMBARGANTE), FELIPE NAIM EL ASSY - CPF: 372.325.778-00 (ADVOGADO), LARYSSA SOARES DE SOUZA - CPF: 476.289.518-05 (ADVOGADO), PRISCILA DE CARVALHO CORAZZA PAMIO - CPF: 273.072.968-29 (ADVOGADO), BRUNO SOARES DE ALVARENGA - CPF: 282.596.838-22 (ADVOGADO), ESTADO DO MATO GROSSO - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. ICMS-DIFAL. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DESTINADAS A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. BASE DE CÁLCULO. CÁLCULO POR DENTRO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta em ação declaratória, mantendo a legalidade da cobrança do ICMS-DIFAL e da base de cálculo adotada pela fiscalização em operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em verificar: (i) a existência de contradição interna quanto à base de cálculo do ICMS-DIFAL, diante da divergência entre o valor da nota fiscal e o valor apurado pela técnica “por dentro”; (ii) eventual omissão quanto à tese de limitação da base de cálculo ao valor da operação; (iii) alegada ausência de análise de documentos constantes dos autos; e (iv) possível aplicação inadequada da jurisprudência do STF (Tema 214).

III. Razões de decidir

3. Não há contradição no acórdão, pois o valor constante da nota fiscal corresponde ao montante nominal da operação, enquanto a base de cálculo adotada decorre da aplicação da técnica “por dentro”, com inclusão do ICMS em sua própria base, conforme autorizado pelo art. 13, § 1o, da LC no 87/1996.
4. A alegação de omissão quanto à base de cálculo limitada ao valor da operação foi expressamente enfrentada, tendo o acórdão interpretado o art. 13, X, da LC no 87/1996 em conjunto com seu § 1o, afastando a tese de utilização de “base dupla”.

5. O acórdão embargado considerou os elementos probatórios relevantes, inclusive os valores indicados na nota fiscal, não sendo exigido o enfrentamento individualizado de todos os argumentos das partes, desde que haja fundamentação suficiente.
6. A aplicação da jurisprudência do STF (Tema 214) foi adequada, ao reconhecer a constitucionalidade da técnica do cálculo “por dentro”, inexistindo omissão quanto à sua incidência no caso concreto.
7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando o acórdão enfrenta de forma suficiente as questões relativas à base de cálculo do ICMS-DIFAL, adotando a técnica do cálculo ‘por dentro’, inexistindo omissão, contradição ou erro material.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de embargos de declaração opostos por
NOROAÇO – COMÉRCIO DE FERRO E AÇO LTDA
. contra acórdão proferido nos autos da apelação cível e remessa necessária, que negou provimento ao recurso e manteve a sentença de improcedência na ação declaratória com pedido de tutela provisória, ajuizada em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
. Discute-se, na demanda, a legalidade da cobrança do ICMS-DIFAL mediante a adoção de base de cálculo em operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte.

A embargante alega contradição e omissão no acórdão quanto à base de cálculo do tributo, sustentando que foi adotado valor diverso do constante na nota fiscal.

Afirma que o julgado reconheceu como correta a base utilizada pela Administração Tributária, embora tenha considerado valor superior ao da operação, apontando contradição entre o valor adotado (R$ 21.720,83) e o indicado na nota fiscal (R$ 18.028,29).

Defende que, em operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte, deve ser aplicada base única correspondente ao valor da operação, nos termos da legislação aplicável.

Aduz omissão quanto à análise do argumento de que o imposto deveria incidir exclusivamente sobre o valor da nota fiscal, bem como aplicação equivocada do entendimento do STF sobre o cálculo “por dentro” do ICMS.

Alega, ainda, que o critério adotado pela Administração é incompatível com a legislação e que o acórdão deixou de considerar documentos dos autos.

Requer o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados, com prequestionamento e eventual atribuição de efeitos infringentes.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso sustenta a inexistência de vícios e afirma que os embargos buscam rediscutir matéria já decidida, requerendo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material.

Rememorando os autos, verifica-se que
Noroaço – Comércio de Ferro e Aço Ltda.
interpôs apelação contra sentença que julgou improcedente ação declaratória, na qual se discutia a legalidade da cobrança do ICMS-DIFAL, em operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte e a base de cálculo adotada.

O recurso foi desprovido, ao fundamento de que a sistemática adotada encontra respaldo no art. 13, X e § 1o, da LC no 87/1996 e na jurisprudência do STF (Tema 214), afastando-se a alegação de “base dupla” e reconhecendo-se a legalidade do método de cálculo.

Nos embargos de declaração, a parte alega contradição e omissão quanto à base de cálculo, apontando divergência entre o valor da nota fiscal (R$ 18.028,29) e o considerado pela fiscalização (R$ 21.720,83), além de ausência de análise da tese de incidência sobre o valor da operação. Sustenta, ainda, aplicação inadequada da jurisprudência do STF e desconsideração de documentos.

Os embargos declaratórios devem ser rejeitados.

A controvérsia recursal restringe-se à verificação da existência de vícios no acórdão embargado, especialmente contradição interna e omissão quanto a: (i) base de cálculo do ICMS-DIFAL; e (ii) alegada desconsideração de documentos e argumentos relativos ao valor da operação constante da nota fiscal.

Da alegada contradição quanto à base de cálculo

A embargante sustenta haver contradição entre o valor da operação (R$ 18.028,29) e a base de cálculo adotada (R$ 21.720,83), ao argumento de que o julgado seria incoerente.

Não se verifica, contudo, a alegada contradição.

Conforme expressamente consignado no acórdão embargado, o valor de R$ 18.028,29 corresponde ao valor da operação indicado na nota fiscal, enquanto o montante de R$ 21.720,83 decorre da aplicação da técnica do cálculo “por dentro”, com a inclusão do ICMS em sua própria base de cálculo, nos termos do art. 13, § 1o, da Lei Complementar no 87/1996.

Não há, portanto, incompatibilidade lógica entre os valores, mas distinção conceitual entre o valor nominal da operação e a base de cálculo ajustada segundo o regime jurídico aplicável ao tributo.

Diante dos fatos expostos e da legislação de regência, conclui-se que o acórdão enfrentou expressamente a questão, ao esclarecer que não se trata de “dupla base de cálculo”, mas da aplicação da sistemática legalmente prevista.

Assim, inexiste contradição interna, havendo apenas inconformismo da parte com a conclusão adotada.

Da alegada omissão quanto à aplicação de base única

Sustenta a embargante que o acórdão teria sido omisso ao deixar de analisar o argumento de que a base de cálculo deveria se limitar ao valor constante da nota fiscal.

Também nesse ponto não lhe assiste razão.

O acórdão embargado examinou de forma expressa a tese da base única, ao consignar que a interpretação do art. 13, X, da Lei Complementar no 87/1996 deve ser feita em conjunto com o § 1o do mesmo dispositivo, que autoriza a inclusão do ICMS em sua própria base de cálculo.

Além disso, registrou-se que o Convênio ICMS no 236/2021 não afasta essa sistemática, devendo ser interpretado em conformidade com a legislação complementar.

Houve, portanto, enfrentamento explícito da tese jurídica invocada, embora em sentido diverso daquele defendido pela embargante.

A pretensão deduzida, na realidade, revela tentativa de rediscussão do mérito, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

Da alegada omissão quanto à análise dos documentos

A embargante afirma, ainda, que o acórdão não teria considerado os documentos constantes dos autos.

Sem razão.

A decisão embargada analisou os elementos probatórios relevantes, inclusive o valor da operação indicado na nota fiscal, o qual foi expressamente mencionado.

A divergência da parte quanto à conclusão extraída dessas provas não configura omissão, mas mero inconformismo com o julgamento.

Cumpre ressaltar que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos apresentados pelas partes, desde que fundamente adequadamente a decisão, como ocorreu no caso.

Da alegação de aplicação equivocada da jurisprudência do STF

Quanto à alegada aplicação inadequada do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 214, verifica-se que o acórdão utilizou o precedente para reconhecer a constitucionalidade da técnica do cálculo “por dentro”.

A distinção proposta pela embargante — no sentido de que o precedente não se aplicaria ao DIFAL — foi afastada, ainda que de forma implícita, por fundamentação que reconheceu a identidade da técnica de apuração.

Não há, pois, omissão, mas conclusão jurídica devidamente fundamentada.

Do prequestionamento

Para fins de prequestionamento, registre-se que a matéria foi analisada à luz dos dispositivos legais invocados, especialmente do art. 13, X e § 1o, da Lei Complementar no 87/1996, não se verificando qualquer vício a ser sanado.

Dispositivo

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026